Tribunal: TJSP
Processo: 1075842-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de procedência do pedido, para: 'reconhecer abusivos, em relação à autora, os índices aplicados ao contrato sub judice a título de reajustes anuais (financeiro ou por sinistralidade) nos anos de 2017 a 2020, inclusive, determinando sua substituição por aqueles fixados

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de procedência do pedido, para: 'reconhecer abusivos, em relação à autora, os índices aplicados ao contrato sub judice a título de reajustes anuais (financeiro ou por sinistralidade) nos anos de 2017 a 2020, inclusive, determinando sua substituição por aqueles fixados pela ANS para contratos individuais/familiares, condenando as rés solidariamente a restituírem os valores pagos em excesso pela autora, observada a prescrição trienal, de forma simples, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E.TJSP desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.' A sentença ainda reconheceu que não estão proibidos reajustes acima dos percentuais da ANS a partir do aniversário do contrato no ano de 2021, desde que cumprido adequadamente o dever de informar pelas rés. PRESCRIÇÃO. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição durante a vigência do contrato. Possibilidade, ademais, de declaração de nulidade a qualquer tempo. Pretensão de repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Precedentes do STJ no julgamento dos REsps 1.360.969/RS, 1.361.182/RS. Recurso da autora provido para afastar a prescrição quanto a revisão dos índices aplicados. REAJUSTE. Demanda ajuizada por beneficiário de plano coletivo por adesão. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade, por si só, é válida e legal. Hipótese em que a operadora não apresentou documentação suficiente a embasar ou explicar a metodologia e os índices empregados para chegar aos valores de reajuste aplicados. Ausência de requerimento de prova pericial para propiciar a apreciação da regularidade dos reajustes. Defesa expressa de ausência de dever de fornecimento da fórmula de cálculo, suas variáveis e dos dados contábeis utilizados na aferição e negociação do reajuste. Proceder que não se coaduna com a boa-fé, examinada sob seu aspecto objetivo, que deve permear qualquer relação contratual. A liberdade negocial concedida para definição de reajuste de plano coletivo não pode resultar na aplicação de índices arbitrários e unilaterais, impostos aos beneficiários do contrato. Sentença reformada. Honorários majorados. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ." (v. 38093).